Tribunal: TJSP
Processo: 1013653-34.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Soldado Temporário da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Acordão desta Câmara que deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, no tocante aos consectários legais – Interposição de Recurso Extraordinário pela FESP – Juízo de "retratação" do art. 1030, II, do CPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Soldado Temporário da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Acordão desta Câmara que deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, no tocante aos consectários legais – Interposição de Recurso Extraordinário pela FESP – Juízo de "retratação" do art. 1030, II, do CPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para exame da controvérsia considerando o tema no 1.114 do C. STF – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.231.242/SP, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema no 1.114 do STF, que entendeu pela ausência de vínculo empregatício e obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim – Retratação do acórdão que se impõe, para julgar improcedente o pedido.